Tribunal: TJDFT
Processo: 0729137-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. COBRANÇA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE CONSUMIDORA ANTERIOR. DESCABIMENTO. DEVER DE INFORMAR DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Incumbe à distribuidora de energia elétrica demonstrar que não houve falha no serviço prestado por ocasião da solicitação de mudança da unidade consumidora, inclusive sob a perspectiva do dever de informar, consoante a inteligência dos artigos 22 da Lei 8.078/1990, 6o, § 1o, e 7o, inciso I, da Lei 8.987/1995, e 5o, inciso II, da Lei 13.460/2017.
II. A empresa que solicita a mudança do seu endereço, ou seja, que altera a “unidade consumidora”, deve ser informada pela distribuidora de energia elétrica sobre a necessidade de formalizar pedido de “desligamento” da “unidade consumidora” cadastrada ou, no mínimo, ser indagada se, a despeito do novo endereço, permanecerá utilizando a “unidade consumidora” anteriormente inscrita sob a sua titularidade.
III. De acordo com o artigo 14, caput, e § 3o, inciso I, da Lei 8.078/1990, na hipótese em que o consumidor sofre dano no contexto da prestação de serviço, incumbe ao fornecedor provar “que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”.
IV. Inscrição indevida do nome de sociedade empresária em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência do artigo 52 do Código Civil.
V. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante ou desproporcional compensação por dano moral arbitrada em R$ 8.500,00.
VI. Recurso conhecido e desprovido.